Tribunal: TJPA
Processo: 0825906-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825906-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACEMA LUCAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG SA, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais e Materiais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos previdenciários realizados pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender que a alegação de fraude não foi suficientemente demonstrada, sendo necessária a instrução probatória para avaliar a veracidade dos fatos.

4. Nesse momento processual não é possível afirmar a ocorrência de fraude, motivo pelo qual, tal questão merece ser analisada a luz do contraditório, esclarecendo, consequentemente, a ocorrência ou não do negócio entre as partes, assim como o consentimento na contratação do empréstimo questionado, principalmente considerando a apresentação de pacto assinado entre as partes, além de comprovante de transação bancária disponibilizando o valor ajustado.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por IRACEMA LUCAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BANCO BMG S.A. e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS – COBAP.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos impugnados no benefício previdenciário da autora, conforme se verifica a seguir:

ISTO POSTO, com base nas razões acima expendidas, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado pelo(a) requerente.

“Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de mediação (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM).

Cite-se o requerido, para contestar o pedido inicial, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia ou confissão ficta. Com apresentação de contestação, devidamente certificada nos autos, intime-se o(a) requerente, por seu patrono/defensor público, para apresentar réplica, no prazo legal.

No mesmo prazo, intime-se o(a) requerido(a) para manifestar sua concordância com o procedimento do Juízo 100% Digital, fornecendo seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, bem como de seu advogado, ficando advertido ainda de que o silêncio será considerado como concordância.

Intime-se a parte autora, por seu patrono/defensor, da presente decisão(...)”

Em suas razões recursais, a agravante, pessoa idosa e aposentada por invalidez desde 2016, alega que jamais contratou cartões de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tampouco autorizou descontos relacionados a esse tipo de produto financeiro em seu benefício previdenciário, identificando valores debitados indevidamente nas rubricas “RMC – Reserva de Margem para Cartão”, “Consignação Cartão” e “Contribuição Associativa” (i) promovidos pelo Banco Santander no importe de R$ 19.317,03, com base em contrato de 2016; (ii) pelo Banco BMG, no valor de R$ 3.652,25, desde novembro de 2022; e (iii) pela COBAP, entre março de 2023 e julho de 2024, no total de R$ 1.076,88, sem autorização, cartão físico ou envio de faturas.

Aduz, em suma: (i) sua hipervulnerabilidade, como pessoa idosa, aposentada e de baixa renda; (ii) que os contratos foram mascarados como empréstimos consignados simples, quando, na verdade, tratavam-se de operações com cartão de crédito com reserva de margem; (iii) que houve ofensa aos princípios da boa-fé, transparência e à dignidade da pessoa humana; (iv) que a negativa da tutela compromete sua subsistência, ao permitir descontos mensais que impactam verba de natureza alimentar; (v) a decisão agravada viola o art. 300 do CPC e a jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de tutela antecipada em casos semelhantes.

Em decisão ID 32721518, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato questionado.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de fraude dependeria de maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação de empréstimo consignado questionado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Em apertada análise, não se encontra-se caracterizada qualquer urgência inerente ao requisito da tutela antecipada, que o requerente vem pagamento o desconto questionado há mais de um ano, o que induz entendimento de ausência de perigo na demora.

Além do mais, importa ressaltar que não se encontra devidamente demonstrado indício da fraude alegada, motivo pelo qual, a questão merece ser melhor apreciada ao crivo do contraditório.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pela autora gira em torno do desconhecimento pacto que originou os descontos, contudo, até o momento não é possível afirmar a ocorrência de fraude, motivo pelo qual, tal questão merece ser analisada a luz do contraditório, esclarecendo, consequentemente, a ocorrência ou não do negócio entre as partes, assim como o consentimento na contratação do empréstimo questionado, principalmente considerando a apresentação de pacto assinado eletronicamente por biometria facial com o Banco BMG S/A (ID nº 161850327, 161850328 dos autos principais) e com o Banco Bonsucesso S/A, adquirido pelo Santander Brasil (ID 161576577 dos autos principais), comprovante de transação bancária disponibilizando o valor ajustado (ID nº 161850326) e faturas de cartão de crédito apontando realização de saque (ID nº 161576579)

Assim, existindo dúvidas sobre a existência da fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/03/2026